Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736065-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: UILSON JOAQUIM SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA contra decisão (ID 167772531) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de UILSON JOAQUIM SILVA, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, cancelamento de cartão de crédito, apreensão do passaporte e bloqueio de serviço de telefonia do Agravado. Em suas razões (ID 50698843), alega que: 1) o agravado age de má-fé e traz obstáculos ao feito; 2) as medidas requeridas servem para coagir o devedor a saldar a dívida e a não aplicação favorecer o devedor que oculta seu patrimônio; 3) as medidas atípicas podem ser determinadas após o esgotamento das tentativas de garantia do pagamento; 4) os direitos fundamentais não serão violados pois o executado poderá transitar livremente e utilizar de outros meios de pagamento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: 1) suspender a sarteira Nacional de Habilitação; 2) apreender o passaporte; 3) cancelar ou suspender o cartão de crédito; 4) bloquear os serviços de telefonia/internet fixa e móvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 50698848). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. De maneira geral, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941, declarou a constitucionalidade do art. 139, inciso IV, do CPC, sendo, portanto, cabível a adoção de medidas atípicas para fins de efetividade da execução. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. Admite-se, excepcionalmente, a determinação de medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou do passaporte do devedor, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. É necessário observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, que o devedor esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Por fim, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, não há, nos autos, comprovação de urgência, a fim de justificar a suspensão da marcha processual na origem. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator